Tribunal: TJDFT
Processo: 0009124-16.2015.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009124-16.2015.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: PALADIUM MAGAZIN COMERCIAL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AÇÃO RESCISÓRIA. LEI DE REGÊNCIA. CPC/73. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. CONTESTAÇÃO TEMPESTIVA. PRELIMINARES. INÉPCIA DA INICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ERRO DE FATO. NÃO COMPROVAÇÃO. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI. IMPROCEDÊNCIA. INVOCAÇÃO DE MATÉRIA INÉDITA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ajuizada a ação rescisória em 2015, ainda sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, em observância ao princípio do tempus regit actum, o exame dos requisitos de admissibilidade e das razões submeter-se-á à disciplina daquele código anterior. 2. É tempestiva a contestação apresentada por ocasião do comparecimento espontâneo do réu, antes da citação. 3. Não é inepta a petição inicial da ação rescisória que, a par de observar os requisitos dos artigos 282 c/c 488 do CPC/73, tece argumentação acerca das teses de erro de fato e violação a literal dispositivo de lei, requerendo, ao final, a rescisão da sentença transitada em julgado e a prolação de novo julgamento, não havendo que se falar em incompatibilidade entre a causa de pedir e os pedidos. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada. 4. A via da ação rescisória é adequada para o exercício da pretensão de se desconstituir sentença transitada em julgado com fundamento em um ou mais requisitos do artigo 485 do CPC/73, devendo as questões acerca da existência ou não do direito alegado serem solucionadas por ocasião do julgamento do mérito da demanda. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada. 5. Conforme estabelecido no artigo 485, parágrafo 1o, do CPC/73, somente “há erro, quando a sentença admitir um fato inexistente, ou quando considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido”. 6. É improcedente o pedido rescisório fundado em erro de fato e literal violação a dispositivo de lei quando inédita a matéria de fundo, qual seja, prescrição da pretensão de dividendos, que jamais foi aventada na ação original. Nos termos do artigo 474 do CPC/73, “passada em julgado a sentença de mérito, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas, que a parte poderia opor assim ao acolhimento como à rejeição do pedido”. 7. Ação rescisória não é sucedâneo do recurso que a parte deixou de interpor no momento oportuno. 8. Conquanto o STJ tenha entendimento consolidado no sentido de que os juros de mora estabelecidos no artigo 406 do Código Civil devem ser calculados pela SELIC, é necessário que a parte tenha efetivamente provocado a jurisdição acerca dessa questão durante a tramitação da ação original, o que jamais ocorreu, não podendo a temática ser suscitada de forma inédita apenas em ação rescisória. 9. Ação rescisória julgada improcedente. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, 1.022 e 1.025, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a câmara julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 219, §5o, do CPC/1973 e 287, inciso II, alínea “a” da Lei 6.404/1976, asseverando ser aplicável o prazo prescricional de 3 (três) anos à hipótese dos autos; c) artigo 884 do Código Civil, defendendo que a prevalência do acórdão recorrido implica enriquecimento ilícito da contraparte; d) artigos 485, incisos V e IX, do CPC/1973, 966, incisos V e VIII, do CPC vigente e 15 e 17, ambos da Lei 6.404/1976, reiterando as alegações trazidas na rescisória quanto à ocorrência de erro de fato na sentença rescindenda; e) artigo 406 do Código Civil, porquanto os juros de mora devem seguir a taxa SELIC. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, e parágrafo único, do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). Também não dá azo ao seguimento do recurso a apontada ofensa aos artigos 219, §5o, do CPC/1973, 287, inciso II, alínea “a” da Lei 6.404/1976, 1.025 do CPC vigente e 884 do Código Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento - enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo (enunciado n. 211 da Súmula do STJ)” (REsp 1856469/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 25/6/2020). No mesmo sentido, o AgInt no REsp 1391284/MT, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 9/2/2021. De igual forma, não dá azo ao seguimento do recurso a apontada violação aos artigos 485, incisos V e IX, do CPC/1973, 966, incisos V e VIII, do CPC vigente e 15 e 17, ambos da Lei 6.404/1976. Com efeito, ao afastar a pretensão rescisória por aludido erro de fato, o órgão julgador assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, não merece seguir o recurso especial quanto à alegação de vilipêndio ao artigo 406 do Código Civil. Quanto ao tema, o acórdão combatido limitou-se a assentar que a quaestio não seria apreciada em sede de rescisória uma vez jamais suscitada durante a tramitação da ação original, representando, portanto, descabida inovação. E, ao assim decidir, o acórdão encontra amparo na jurisprudência do STJ, verbis: “Na ação rescisória fundada no inciso V do art. 485 do CPC/1973, a violação de lei deve ser literal, direta e evidente, dispensando o reexame dos fatos da causa, sendo vedado, para tanto, qualquer tipo de inovação argumentativa.” (AR 4.219/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 5/4/2021). Assim, quanto ao ponto, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1713650/SE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 18/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012